Tribunal: TJSP
Processo: 1500705-06.2019.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2016 a 2018 – Ilegitimidade passiva – Falecimento do executado antes do ajuizamento – Impossibilidade de alteração da CDA – Súmula 392 do STJ – Extinção do feito – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500705-06.2019.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA, é apelado ANTENOR
GOMES FELIPPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do
art. 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencida a Relatora sorteada, que declara, e o 2o Juiz. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS, vencedor, SILVANA MALANDRINO MOLLO, vencido,
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI,
MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 23.921.
Apelação no 1500705-06.2019.8.26.0115.
Apelante:
Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista.
Apelado:
Antenor Gomes Felippe.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL – IPTU Exercícios de
2016 a 2018
Ilegitimidade passiva
Falecimento do
executado antes do ajuizamento Impossibilidade de alteração
da CDA Súmula 392 do STJ Extinção do feito Recurso
desprovido.
Apelação em face da sentença que extinguiu a
execução fiscal1, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, em razão da
ilegitimidade passiva, inadmitindo a substituição da CDA, conforme
Súmula 392, do STJ. Inconformada, a Municipalidade alega, em síntese, o
descumprimento da obrigação acessória de atualizar os dados cadastrais
junto à repartição municipal, de modo que o Fisco só tomou conhecimento
do falecimento após o ajuizamento da demanda, razão pela qual propugna
pelo prosseguimento do feito em face do espólio ou herdeiros do executado
falecido.
Recurso recebido e regularmente processado.
Relatado.
Conforme certidão de óbito (fls. 41/42), o executado
faleceu em 28/06/2003, antes do ajuizamento da execução fiscal, que
ocorreu em dezembro de 2019, sobrevindo a sentença recorrida que
extinguiu a execução fiscal por ilegitimidade passiva (CPC, art. 485, inc.
VI).
1 Valor da causa em dezembro/2019: R$ 2.377,06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fato, a certidão da dívida ativa se ressente dos
requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade para embasar o executivo
fiscal, afrontando as garantias constitucionais da ampla defesa e do
contraditório, pois, como o executado faleceu antes do ajuizamento da
execução, a alteração do polo passivo era mesmo inviável, conforme
entendimento cristalizado na Súmula 392, do STJ - A Fazenda Pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo, já que não se trata de
simples emenda da cártula, mas de alteração que remonta os próprios
lançamentos (art. 142, do CTN).
Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é uníssona no sentido de não admitir a substituição da CDA para incluir o
espólio do executado, quando o falecimento tenha ocorrido antes do
ajuizamento. Confira-se:
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO DO
CONTRIBUINTE.
REDIRECIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido
de que o redirecionamento da execução contra o espólio não é
admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer antes da
constituição do crédito tributário, situação que implica
substituição do pólo passivo, o que não encontra respaldo na
Lei 6.830/1980. Precedentes:AgRg no REsp 1.218.068/RS, Rel.
Ministro
Benedito
Gonçalves,
Primeira
Turma,
DJe
08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, DJe 29/09/2010; REsp 1.222.561/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
25/05/2011. 2. Nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda
Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sujeito passivo da execução". 3. Agravo regimental a que se
nega provimento (AgRg no AREsp 373438 / RS, Min.Rel.
Sérgio Kukina, 1a Turma, DJe 26/09/2013).
Tratar-se-ia de sucessão tributária na hipótese de o
falecimento da executada ocorrer após o ajuizamento do feito executivo, o
que, contudo, não é o caso dos autos.
Nem se alegue descumprimento da obrigação
acessória, consistente em atualizar o cadastro municipal de contribuintes,
pois, além da exequente dispor de todo o aparato administrativo para
confirmar dados sobre o executado, antes de ajuizar a ação, a
inobservância da obrigação acessória acarreta conversão em obrigação
principal relativamente à penalidade pecuniária (CTN, art. 113, § 3o). Daí
porque, nega-se provimento ao recurso.

OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9159
Apelação Cível no 1500705-06.2019.8.26.0115
Comarca: Campo Limpo Paulista
Apelante: Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
Apelado: Antenor Gomes Felippe
DECLARAÇÃO DE VOTO
Por meu voto, dava provimento ao recurso do
Município.
Data máxima venia, votei vencido, pelas razões
abaixo elencadas, divergindo da Douta Maioria que dava provimento parcial ao
recurso da Municipalidade.
Tratava-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Campo Limpo Paulista nos autos da Execução Fiscal por
ela promovida em face de Antenor Gomes Felippe, contra a r. sentença que
extinguiu o processo por ilegitimidade passiva ad causam, com fulcro no art.
485, VI, do CPC/2015, em razão de o executado ser pessoa já falecida antes do
ajuizamento da ação.
Inconformado, defendia o Município que é
possível o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio, pois, o
possuidor a qualquer título detém legitimidade para figurar no polo passivo da
ação executiva. Argumentava, outrossim, que a informação acerca do
falecimento do executado só ocorreu após o ajuizamento da demanda. Buscava o
provimento do recurso, com o prosseguimento da execução em face do espólio
ou dos herdeiros do devedor falecido, em conformidade com os arts. 34 e 134, II,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ambos do CTN.
Recebido e processado o recurso tempestivo,
não houve apresentação de contrarrazões.
Depreendeu-se da leitura de todo o processado
que a Municipalidade de Campo Limpo Paulista ajuizou Execução Fiscal, em
19/12/2019, contra Antenor Gomes Felippe, objetivando a cobrança de débito
referente ao IPTU dos exercícios de 2016 a 2018, conforme CDA de fls. 02/07.
Frustradas as tentativas de citação da parte
executada, sobreveio informação de que o devedor já havia falecido (fls. 41/42).
O
exequente,
então,
requereu
o
redirecionamento da ação executiva em face do espólio da parte executada (fls.
45), sobrevindo, ato contínuo, a r. sentença extintiva, ora atacada.
Pois bem.
O recurso merecia acolhimento.
No caso, o executivo fiscal foi direcionado
contra quem constava no cadastro municipal como contribuinte, e somente no
decorrer da ação foi constatado que ele havia falecido em data anterior à
propositura da demanda, porém, os seus sucessores deixaram de informar tal fato
ao Fisco, assim impedindo que este atualizasse seus cadastros.
Não seria razoável, pois, que o Município
exequente suportasse o ônus do descumprimento da obrigação legal acessória
prevista no art. 113, § 2o, do CTN, não sendo o caso, portanto, de aplicação da
Súmula 392 do STJ, conforme fundamentou o d. Juízo a quo.
A hipótese é de responsabilidade por sucessão: o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Espólio do executado ou os seus sucessores passam a ocupar a posição do antigo
sujeito passivo da obrigação tributária (modificação subjetiva passiva) e devem
arcar com o pagamento reclamado pelo Município.
Nesse contexto, caberia a substituição da CDA,
a fim de que o Espólio ou os sucessores do falecido, dependendo da existência ou
não de partilha de bens, constassem como sujeitos passivos no título executivo,
com fulcro no art. 2o, §8o, da LEF.
Mister,
portanto,
conceder
à
apelante
a
oportunidade de alterar o polo passivo da cobrança, diante do descumprimento da
obrigação tributária acessória, antes de eventual extinção da demanda executiva.
Ante o exposto, pelo meu voto dava
provimento ao apelo e determinava que o D. Juízo de origem concedesse à
Municipalidade prazo para substituição ou emenda da Certidão de Dívida Ativa
apresentada, com regular prosseguimento do feito.
Silvana M. Mollo
Relatora sorteada vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE BARROS
FILHO
1359E2AE
5
7
Declarações de
Votos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
EAA5D47
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500705-06.2019.8.26.0115 e o código de confirmação da tabela acima.